Tribunal: TJSP
Processo: 2105953-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença arbitral – Decisão agravada que rejeitou o benefício da gratuidade à autora – Inconformismo – Não acolhimento – Autora que, embora não tenha mais atividade operacional e funcionários, apresentando patrimônio líquido negativo e prejuízo acumulado no balanço do último exercício, encontra-se em liquidação desde fevereiro de 2018 e tem ativo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença arbitral – Decisão agravada que rejeitou o benefício da gratuidade à autora – Inconformismo – Não acolhimento – Autora que, embora não tenha mais atividade operacional e funcionários, apresentando patrimônio líquido negativo e prejuízo acumulado no balanço do último exercício, encontra-se em liquidação desde fevereiro de 2018 e tem ativo bastante expressivo, o que denota a existência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais – Custas judiciais, em particular, que têm natureza tributária – Passivo da autora constituído, em sua quase totalidade, por obrigações com partes relacionadas e pró-labore – Não comprovada, no contexto, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481, do C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba,
em que é agravante PLAZA SHOPPING ITAVUVU EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A e agravada JACCAM PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, cassado o
efeito suspensivo anteriormente concedido. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 32749c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2105953-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PLAZA SHOPPING ITAVUVU EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
AGRAVADA: JACCAM PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SOROCABA
JUIZ PROLATOR: JOSÉ CARLOS METROVICHE
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença
arbitral – Decisão agravada que rejeitou o benefício da
gratuidade à autora – Inconformismo – Não acolhimento –
Autora que, embora não tenha mais atividade operacional
e funcionários, apresentando patrimônio líquido negativo e
prejuízo acumulado no balanço do último exercício,
encontra-se em liquidação desde fevereiro de 2018 e tem
ativo bastante expressivo, o que denota a existência de
recursos para arcar com as custas e despesas processuais
– Custas judiciais, em particular, que têm natureza
tributária – Passivo da autora constituído, em sua quase
totalidade, por obrigações com partes relacionadas e pró-
labore – Não comprovada, no contexto, a impossibilidade
de arcar com os encargos processuais, nos termos da
Súmula n. 481, do C. STJ – Decisão agravada mantida –
Recurso desprovido.
VOTO No 32749
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em ação anulatória de sentença arbitral, por
meio da qual indeferida a gratuidade à autora, nos seguintes
termos (fls. 565):
“Vistos.
Indefiro o pedido de assistência judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 32749c
3
Em que pese as alegações trazidas na inicial, não trouxe a
parte autora quaisquer provas de que não têm condições
de arcar com os ônus do presente feito.
Neste sentido: 'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PESSOA FÍSICA
E JURÍDICA EMPRESÁRIO E FIRMA INDIVIDUAL Cabível a
concessão do benefício, desde que comprovada de forma
eficaz a insuficiência de recursos Art. 5o, LXXIV, da CF e
arts. 3o e 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 Ausente a
comprovação, o empresário e a pessoa jurídica não fazem
jus à concessão da assistência judiciária Hipótese,
ademais, em que os agravantes contrataram advogado,
elemento que afasta a presunção que militar em favor dos
requerentes
do
benefício
Decisão
mantida
Agravo
improvido.' (agrav. no. 7.333.287-1 TJ/SP, rel. Salles
Vieira).
Providencie a parte autora o depósito das custas iniciais,
sob pena de cancelamento da distribuição.
Prazo de dez dias, sob pena de extinção.
Int..”
Opostos
embargos
de
declaração,
foram
rejeitados (fls. 572/573).
Inconformada, recorre a autora. Em resumo,
insiste fazer jus à gratuidade. Invoca o art. 98, caput , do CPC.
Diz que a insuficiência de recursos não se confunde com a
circunstância de ter a parte patrimônio ou não, mas se aufere
renda mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 32749c
4
Alega que, além de não auferir tal renda mensal, tem
patrimônio líquido negativo, com prejuízo acumulado de R$
12.376.001,75 e passivo a descoberto de R$ 3.339.038,92, não
tem mais atividade operacional, nem funcionários registrados
em seu nome. Afirma que a crise econômica mundial, que
assolou,
também,
a
economia
brasileira,
prejudicou
extremamente seu ramo de atuação, levando à suspensão de
suas atividades e à dissolução da sociedade, por decisão da
assembleia geral, encontrando-se, atualmente, em liquidação.
Assevera que o encerramento da empresa ainda não ocorreu
porque está buscando o recebimento de alguns ativos pela via
judicial, ao passo que vem saldando o passivo, na medida do
possível,
e
que
continua
cumprindo
suas
obrigações
administrativas, trabalhistas e tributárias. Entende que os
documentos acostados à inicial comprovam fazer jus ao
benefício, pois demonstram sua situação de fragilidade
econômico-financeira. Diz que sua situação se enquadra
perfeitamente na Súmula n. 481, do STJ, destacando o
expressivo valor das custas iniciais (R$ 55.000,00), que seria
proibitivo a seu acesso à justiça. Invoca, também, o art. 3°, do
CPC, e o art. 5°, XXXV, LIV e LV, da CF. Requer a antecipação
da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para
que lhe seja deferida a gratuidade. Prequestiona os arts. 3°,
98, 99, § 7°, e 101, § 1°, do CPC, e o art. 5°, XXXV e LIV, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 32749c
5
O recurso foi processado com efeito suspensivo,
mas sem a antecipação da tutela recursal almejada. Dispensou-
se a intimação da ré, pois não formada, ao tempo da
interposição, a relação jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 565, 572 e 573 do instrumento. Ausente o
preparo, por ser a gratuidade o objeto recursal.
É o relatório do necessário.
2 – O recurso não comporta provimento.
De acordo com o art. 98, caput , do CPC, tem
direito à gratuidade a pessoa física ou jurídica "com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios".
Conforme Súmula n. 481, do C. STJ, que
permanece em vigor sob a égide do CPC/15: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Extrai-se dos documentos acostados à inicial que
a agravante não tem mais atividade operacional, não tem
funcionários, tem patrimônio líquido negativo e prejuízo
acumulado nos valores apontados no recurso. Não foi
comprovada, contudo, a insuficiência de recursos para arcar
com as custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105953-21.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 32749c
6
A agravante afirma, no recurso, que tem
cumprido com suas obrigações administrativas, trabalhistas e
tributárias. As custas judiciais têm natureza tributária.
A agravante se encontra em liquidação, após
deliberada e aprovada a dissolução total da sociedade pela
assembleia geral em 16.02.2018. A liquidação implica
realização do ativo. O ativo da agravante tem valor expressivo
(aproximadamente R$ 10 milhões, fls. 73), o que denota ter a
agravante recursos para arcar com as custas processuais, em
que pese o expressivo valor da causa (R$ 5,5 milhões) e o
montante significativo das custas iniciais (R$ 55 mil).
Nesse
contexto,
não
comprovada
a
impossibilidade da agravante de arcar com os encargos
processuais, cf. Súmula n. 481, do C. STJ.
Por esses fundamentos, mantém-se a decisão
agravada.
3 – Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, cassado o efeito suspensivo anteriormente concedido.
É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator